Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Rol de depositário. Requisito não previsto em lei. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo automotor, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de documentos considerados indispensáveis à propositura da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a legalidade da exigência de indicação de rol de depositário fiel como condição para o recebimento da petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo garantida por alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, que exige apenas a comprovação da mora do devedor mediante notificação com aviso de recebimento.
4. A exigência de rol de depositários não encontra respaldo legal e, por isso, sua ausência não autoriza a extinção do processo com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710636-20.2025.8.07.0007, Rel. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12/08/2025.